Tribunal: STF
Processo: Rcl 69213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe contra decisão proferida pelo TJSE, pela qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte. 

    2. Narra a reclamante que, na defesa de sentenciado pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher, interpôs recurso extraordinário por alegada ofensa ao contraditório. O TJSE negou seguimento ao recurso por entender que a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ), sendo incabível o RE; e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático. Interposto agravo interno, ao fundamento de usurpação de competência desta Suprema Corte, o provimento foi negado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, o destrancamento do Recurso Extraordinário, para que seja efetivamente julgado por esta Suprema Corte. 

        É o relatório    
                                                                       
        Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Pela decisão reclamada, o TJSE assim decidiu (e-doc. 6, p. 2-9):

O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima. Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial Nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ.
(...) Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado. Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300320807 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.

    7. A alegada compatibilidade do acórdão reclamado, neste caso, se dá com entendimento em recurso repetitivo emanado pelo STJ, e não pelo STF. Desta forma, não justificada a negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo TJSE nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

    8. Todavia, quanto à matéria de fundo, esta Suprema Corte assentou que questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional, aplicando-se ao caso o Tema/RG nº 660 do STF, cujo teor se transcreve: 

Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

    9. Confira-se o precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG). II - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE nº 991.910 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).

    10. Além do mais, a essência da controvérsia aqui apresentada já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 
(ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 

    11.   Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator